Tribunal: TJES
Processo: 5000590-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5000590-15.2023.8.08.0024

EMBTE/EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/EMBDO
:
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em apelação cível. O embargante Estado do Espírito Santo aponta omissão quanto à devolutiva prevista no edital do concurso público, enquanto o embargante Sérgio Valdir dos Santos Filho sustenta omissão relativa à necessidade de nova aplicação de exame psicotécnico para prosseguir nas fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de devolutiva prevista no edital, conforme alegado pelo Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se houve omissão referente à necessidade de nova avaliação psicológica, conforme alegado por Sérgio Valdir dos Santos Filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e são cabíveis somente em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão no julgado quanto à devolutiva prevista no edital, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente analisados e fundamentados, atendendo à legislação e jurisprudência aplicável.

A alegação de omissão quanto à necessidade de nova avaliação psicológica também não procede, sendo meramente um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que já enfrentou de maneira clara os requisitos para a validade do exame psicotécnico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para adequá-la ao entendimento da parte embargante.

Não se verificam vícios no acórdão embargado, sendo evidente que ambos os recorrentes pretendem, indevidamente, modificar o conteúdo do julgamento por meio de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de mérito ou para suprir inconformismo das partes com o resultado da decisão.

Não configura omissão quando o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes de forma fundamentada e clara.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/04/2015; STF, AI 640272 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5000590-15.2023.8.08.0024

EMBTE/EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBTE/EMBDO
:
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos por ambas as partes.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aponta omissão relativa a possibilidade de devolutiva prevista no edital
,
o que foi observado em relação ao ora embargado.

Por sua vez,
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO,
a omissão refere-se
à necessidade da nova aplicação de avaliação psicológica para que o candidato pudesse prosseguir nas fases do certame.

S
egue trazendo
situação semelhante ao do embargante onde o CBM/ES em resposta ao juízo acerca de nova avaliação psicológica de candidata, também sub judice,
em que a “
própria corporação afirma que diante da conclusão sem ressalvas no curso de formação, seria PRESCINDÍVEL a reaplicação do teste, entendendo pela dispensabilidade da reaplicação do teste
.“

Destaca-se a ementa de julgamento:

[...]
1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
" (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

2
.

Contudo, apesar do conhecimento de tais premissas,
importante destacar que
“cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
. (AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, Dje-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

3.
O

C.
STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

4.
O recurso administrativo é garantia do execício de ampla defesa do candidato que se submete aos exames do concurso público, cuja resposta deve oferecer o fundamento pelo qual fora considerado inapto a prosseguir na disputa pela vaga.

5.
Ainda que no edital do certame tenha havido a previsão objetiva dos critérios

adotados para a realização do exame, a resposta quanto a sua inaptidão deve ser consoante os critérios e fundamentada, permitido que o candidato se utilize dos meios recursais inerentes e previstos no edital.

6.
Fere o princípio da publicidade a resposta ao recurso administrativo elaborada de forma genérica quanto à contraindicação do candidato para ocupar o cargo público, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

[...]

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, verifica-se que as partes embargantes não apontaram qualquer omissão que se enquadre nas hipóteses legais mencionadas,
lado outro, o
que se observa é que ambos os embargantes buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão já proferida,
com a finalidade de que sejam acrescidas determinações favoráveis a cada um, o que não se viabiliza neste momento processual
.

Verifica-se que as
omiss
ões

não existem
, pois o julgado enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada
em relação ao edital,
devolvidas no apelo,
bem como a questão relativa ao exame psicotécnico, ressaltando que deve atender aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trazendo-nos a conclusão de que a pretensão do
segundo
embargante, ao citar caso similar,
indubitavelmente
não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado alcançado pelo julgamento da apelação, destaque-se, interposta somente pelo Estado do Espírito Santo
.

Frise-se que
os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão sobre matéria já decidida ou para adaptar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Com isso, r
esta clara a inexistência de
vício a ser sanado,
mas o ensejo de formulação de pedido inviável, diante do desfecho da lide.

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s

embargos de declaração
e
nego-
lhe
s
provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.